Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001955-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (IMPETRANTE), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (PACIENTE), FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA - CPF: 074.590.789-05 (PACIENTE), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), ANDRE LEANDRO GUBERT - CPF: 074.831.531-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 060.098.821-09 (TERCEIRO INTERESSADO), W. K. D. S. S. - CPF: 071.030.981-31 (VÍTIMA), IGOR GIACOBBO - CPF: 032.683.481-81 (VÍTIMA), ROSA DA SILVA TRINDADE GIACOBBO - CPF: 040.896.129-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMAR CELSO GIACOBBO - CPF: 772.728.209-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– LIBERDADE PROVISÓRIA -
PRELIMINAR DA PGJ DE PREJUDICIALIDADE
– AUTORIDADE COATORA REVOGOU PRISÃO DO PACIENTE FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA –
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO – ARESTO DO TJMT –
MÉRITO
– NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENUNCIADO 42 DO TJMT
-
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 6 DO TJMT – MEDIDAS ALTERNATIVAS - INADEQUADAS/INSUFICIENTES –
REITERAÇÃO
DELITIVA EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A VIDA – ARESTO DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

Se a autoridade apontada como coatora revoga a prisão do paciente, mesmo com imposição de medidas cautelares alternativas, resulta prejudicado o
habeas corpus
que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A gravidade concreta da conduta [roubo praticado de madrugada, com invasão a domicílio, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade - consistente em amarrar as vítimas e mantê-las trancadas em sua própria casa, por longo período-, com a subtração de diversos objetos e a fuga realizada com a utilização dos carros destas] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ. AgRg no RHC 121.283/MG), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG;

TJMT, Enunciado Criminal nº 6).

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos,
sobretudo pela contumácia em
crimes praticados com violência e/ou ameaça
contra pessoa, de modo que
“a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”,
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001955-37.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DRª. DAYANE JURACI DE SOUZA

PACIENTE(S):

JADSON PEDRO DA SILVA

FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JADSON PEDRO DA SILVA e FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (N.U 1000159- 93.2021.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade, emprego de arma branca e de fogo e corrupção de menor – arts. 157, § 2º, II, V, VII e 157, § 2º-A, I, todos do CP e art. 244-B do ECA – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“não
há nenhum indício da culpabilidade dos pacientes e[...] nenhuma prova de que os mesmos sejam agentes do delito[...] até prova em contrário o mesmo é inocente”
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória aos pacientes (ID. 74375461), com documentos (ID 74375463/74375474).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 75560007)

O Juízo singular prestou informações (ID. 76630998)

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou, preliminarmente, pela prejudicialidade do
habeas corpus
do paciente Fabiano Schimidt de Oliveira e, no mérito, pela denegação da ordem do paciente Jadson Pedro da Silva, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. crime de roubo majorado. prisão preventiva decretada. paciente Fabiano Schmidt de Oliveira: pedido de revogação da segregação cautelar. pleito prejudicado. superveniência de decisão que concedeu liberdade ao paciente. perda do objeto. paciente Jadson Pedro Da Silva: revogação da prisão cautelar. alegada ausência de fundamentação. improcedência. decisão lastreada na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva do agente. constrangimento ilegal inexistente. writ prejudicado em relação ao paciente fabiano. pela denegação da ordem, quanto ao pedido exarado em favor do paciente jadson.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID. 79333496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “PERDA DO OBJETO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a
“prejudicialidade”
da impetração em relação ao pacienta Fabiano Schmidt de Oliveira, pois
“o juiz a quo revogou a prisão preventiva do aludido indiciado”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID. 79333496).

Em 16.2.2021, o Juízo singular revogou a prisão preventiva de Fabiano Schimidt de Oliveira [paciente],
in verbis:

“Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público (Id. 48967416), e com fulcro no art. 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados ANDRE LEANDRO GUBERT e FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos. Por consequência, acolho o pedido da Defesa de Andre Leandro Gubert.

Contudo, no intento de prevenir e resguardar a investigação/instrução processual, fixo as seguintes medidas cautelares, com fundamento nos artigos 282 c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, as quais deverão ser observadas até eventual determinação judicial em sentido contrário:

I – Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de Diamantino para justificar suas atividades;II – Proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas/testemunhas;III- Não se envolver em delitos ou contravenção penal;IV – Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;V- Recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h00min até às 06h00min do dia seguinte, podendo ausentar-se de sua residência às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, domingos e feriados poderá ausentar-se de sua residência às 06h00mim, devendo retornar até às 18h30min;VI - Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço atualizado; e VII - Uso de tornozeleira eletrônica visando garantir o cumprimento das condições, nos seguintes termos: i) os investigados DEVERÃO utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH. Deverão aguardar ser intimados para a colocação do equipamento, caso não haja nesta Comarca; ii) ABSTEREM-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; e iii) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade.”
. (
Raul Lara Leite,
juiz de Direito – incidente processual 1000.159-93.2021.8.11.0005 – www.pje.tjmt.jus.br).

Se a autoridade apontada como coatora revoga a prisão do paciente, mesmo com imposição de medidas cautelares alternativas, resulta prejudicado o
habeas corpus
que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

Para o caso, aplicável julgado deste e. Tribunal: (HC
1026256-82.2020.8.11.0000 – 18.2.2021
).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração somente ao paciente Jadson Pedro da Silva.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.1.2021, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos. Verifico, ainda, que consta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de apreensão e termos de declarações constantes nos autos.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos, sobretudo diante dos depoimentos dos Policiais que relataram que receberam informes sobre os fatos e acerca das características dos suspeitos; apreenderam duas jaquetas com capuz, posteriormente reconhecidas pelas vítimas como vestimentas utilizadas pelos assaltantes; bem como fizeram apreensão em flagrante delito os indiciados, bem como dos seguintes objetos: 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, dinheiro em espécie totalizando R$ 1.338,90 (mil, trezentos e trinta e oito reais), 01 apetrecho de cor marrom utilizado para manusear entorpecentes; diversos aparelhos telefônicos. [...]

Insta salientar, que é necessária a conversão da prisão a fim de assegurar a ordem pública, diante da insegurança em que se encontra a sociedade diante dos constantes ações criminosas que acontecem diariamente, e sempre cercada de violência e audácia pelos agentes criminosos.

A existência da materialidade da conduta criminosa e dos indícios suficientes da autoria consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio prosocietate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. [...]

Já JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo "Zóio" responde a duas ações penais, em curso, a saber: nº 0003264-66.2019.8.11.0005, 139301 - homicídio tentado contra a vítima Nivaldo, vulgo “Neguinho” e nº 0000946-81.2017.8.11.0005, 115246 homicídio tentado contra a vítima Pedro Erick.

Portanto, o requisito da prisão preventiva dos indiciados é a garantia da ordem pública, com perigo concreto de reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade das condutas atribuídas aos flagranteados.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JADSON PEDRO DA SILVA, ANDRE LEANDRO GUBERT, FABIANO SCHMIDT DE OLIVEIRA e LUAN CARLOS JESUS DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. Em consequência, INDEFIRO os pedidos de relaxamento da prisão em flagrante/concessão da liberdade provisória aos Ids. 47948807, 47999618 e 48003191.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito
–
ID.
74375478)

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente, na companhia de mais 3 (três) pessoas, invadiram a residência, armados com faca e um revólver calibre.32; amarraram as vítimas; subtraíram dois veículos (VW Gol, cor preta e Toyota Yaris, cor branca), celulares, TV, notebook; permanecendo por aproximadamente 5h (cinco horas) no interior da casa], bem como na reiteração delitiva, pois o paciente

responde a duas ações penais por homicídio tentado [N.U 0003264-66.2019.8.11.0005 e N.U 0000946-81.2017.8.11.0005].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta [roubo praticado de madrugada; com invasão a domicílio; emprego de arma de fogo; restrição de liberdade - consistente em amarrar as vítimas e mantê-las trancadas em sua própria casa, por longo período-; com a subtração de diversos objetos; e a fuga realizada com a utilização dos carros das vítimas] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ. AgRg no RHC 121.283/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz – 18.12.2020)
, ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018;

TJMT, Enunciado Criminal nº 6).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação às medidas cautelares, o paciente registra duas ações penais por homicídio tentado [N.U 0003264-66.2019.8.11.0005 – cometido no ano de 2019 e N.U 0000946-81.2017.8.11.0005 – cometido no ano de 2017] e uma ação penal por associação ao tráfico de drogas [N.U 1002283-83.2020.8.11.0005 – cometido em 20.9.2020].

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, sobretudo pela contumácia em
crimes praticados com violência e/ou ameaça
contra pessoa, de modo que
“a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”,
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021